Tribunal: STF
Processo: RE 210490
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AUTARQUIA: CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 4º, INC. I, E ART. 14,
§ 4º, DA LEI Nº 9.289, DE 04.07.1996). ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      Sendo o autor, ora embargado, beneficiário da assistência
judiciária gratuita, não teve qualquer dispêndio que justifique o
reembolso de que cuida o § 4º do art. 14 da Lei nº 9.289, de
04.07.1996.
2.      Embargos recebidos para se eximir o embargante de reembolso
de custas.